Tribunal: STF
Processo: RE 74157
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
A SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA PREVISTA NO ART. 73 DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DA UNIÃO, CINGE-SE, TÃO SÓ, AO CARGO ISOLADO
OU A FUNÇÃO GRATIFICADA, CONSOANTE SE INFERE DO ART. 72 DO MESMO
DIPLOMA. IN CASU, TRATANDO-SE DE CARGO DE CARREIRA, ISTO E, COLETOR,
ESCRIVAO E AUXILIAR DE COLETORIA, FALECE DIREITO AOS IMPETRANTES DO
WRIT.